Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. Programa habitacional. Taxas condominiais.
Não obstante a cláusula de inalienabilidade por 10 anos, os direitos aquisitivos de imóvel do programa habitacional Morar Bem podem ser penhorados para o pagamento de dívida propter rem.